Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-50.2023.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-50.2023.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON FERNANDES CALDAS

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

APELADO: NAIARA ALMEIDA CALDAS

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. CURSO SUPERIOR DE DIREITO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS NO PATAMAR DE 33% DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.012, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA ASSUMIDA PELO GENITOR EM CONTRATO EDUCACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por NELSON FERNANDES CALDAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Felipe/BA, que julgou procedente ação de alimentos ajuizada por NAIARA ALMEIDA CALDAS, fixando alimentos definitivos em favor da autora no percentual de 33% do salário mínimo. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, requer efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, alega impossibilidade financeira para arcar com a obrigação alimentar, afirmando perceber apenas um salário mínimo oriundo de benefício previdenciário, além de possuir despesas médicas e limitações decorrentes da idade avançada. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba alimentar para percentual não superior a 10% do salário mínimo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito; (ii) a adequação do pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais; e (iii) a proporcionalidade da fixação dos alimentos, especialmente quanto à alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação não merece acolhimento, por manifesta inadequação da via eleita, uma vez que o art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia encontra-se consolidada no sentido da inadmissibilidade do pedido formulado diretamente nas razões recursais.

4. Ainda que superado o vício formal, não se verificam os requisitos autorizadores da concessão excepcional do efeito suspensivo previstos no art. 1.012, §4º, do CPC, especialmente diante da ausência de demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso.

5. A preliminar de cerceamento de defesa igualmente não merece acolhimento. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da persuasão racional, conferindo ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de dilação instrutória, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

6. Revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, inexistindo nulidade pela não realização de prova testemunhal considerada prescindível pelo julgador.

7. A obrigação alimentar em favor de filhos maiores estudantes deve ser examinada à luz do binômio necessidade-possibilidade, previsto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, considerando-se, ainda, o vetor da proporcionalidade na fixação do
quantum
alimentar. O dever de prestar alimentos não se extingue automaticamente com a maioridade civil, especialmente quando demonstrada a necessidade do alimentando em razão da continuidade da formação acadêmica e ausência de autonomia financeira.

8. No caso concreto, a necessidade da alimentanda encontra-se amplamente demonstrada, considerando tratar-se de jovem universitária sem renda própria, regularmente matriculada em curso superior de Direito, cuja manutenção acadêmica depende do auxílio financeiro paterno. Restou comprovado, ainda, o risco concreto de comprometimento da continuidade do curso superior em razão da inadimplência das mensalidades universitárias.

9. A alegação de incapacidade financeira absoluta do apelante não encontra respaldo probatório suficiente. Embora tenha apresentado extrato previdenciário demonstrando recebimento de benefício no valor de um salário mínimo, deixou de produzir elementos idôneos capazes de comprovar efetiva situação de penúria financeira, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas ordinárias, documentação patrimonial e, principalmente, elementos relativos às atividades rurais, pecuárias e empresariais que lhe foram atribuídas pela alimentanda,
mesmo após regular intimação para apresentação dos documentos pertinentes
.

10. Incumbe ao alimentante o ônus de demonstrar de forma efetiva a alegada impossibilidade de prestar alimentos, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de hipossuficiência desacompanhada de prova robusta e contemporânea. A insuficiência probatória opera em desfavor da parte que detinha o ônus processual correspondente.

11. Revela-se especialmente relevante o fato de o apelante figurar como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a instituição de ensino superior frequentada pela autora, circunstância que evidencia reconhecimento prévio de capacidade contributiva para custeio da formação acadêmica da filha no momento da contratação.

12. O percentual fixado na sentença, correspondente a 33% do salário mínimo, revela-se moderado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não configurando encargo excessivo apto a comprometer o mínimo existencial do alimentante, sobretudo diante da relevância constitucional e existencial da obrigação alimentar.

13. A prestação alimentar atende adequadamente ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, assegurando à alimentanda condições mínimas para continuidade de sua formação acadêmica sem impor ônus desarrazoado ao alimentante.

14. A obrigação alimentar possui natureza dinâmica e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, caso sobreviva alteração significativa na situação econômica de qualquer das partes.

15. Diante do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende suficientes as provas documentais constantes dos autos.

3. A obrigação alimentar em favor de filho maior universitário subsiste quando demonstradas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

4. Incumbe ao alimentante comprovar de forma efetiva sua alegada incapacidade financeira para afastar ou reduzir a obrigação alimentar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER do Recurso de Apelação
,
REJEITAR as preliminares, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença combatida em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)